Tribunal: TJBA
Processo: 8067121-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067121-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNA DENYSE CERQUEIRA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, VICTOR MAGALHAES GONCALVES DA SILVA, WILSON CHAVES DE FRANCA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2015 COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES PERMANENTES E CORRELATAS AO CARGO EM NÚMERO QUE SUPERA AS CLASSIFICAÇÕES DAS CANDIDATAS. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por candidatas aprovadas
para o Cadastro de Reserva nas posições 31ª, 35ª e 40ª na ampla concorrência,

no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, para o cargo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia (Cargo 1105), em cadastro de reserva. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de nomeação e posse, ao fundamento de inexistência de vagas e ausência de comprovação de preterição, reconhecendo mera expectativa de direito das autoras.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve preterição arbitrária das autoras, com a contratação de engenheiros terceirizados para execução de funções permanentes relacionadas ao cargo para o qual foram aprovadas, durante o prazo de validade do concurso, o que geraria direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir: A aprovação em cadastro de reserva, por si só, gera mera expectativa de direito. Entretanto, conforme a tese fixada no Tema 784 do STF, a contratação precária de pessoal durante a validade do certame, para funções correlatas às atribuições do cargo, caracteriza preterição e enseja direito subjetivo à nomeação. Os autos comprovam que a Bahiagás contratou ao menos 76 engenheiros, mediante diversos contratos administrativos com empresas terceirizadas, para atividades permanentes e típicas do cargo 1105, durante o período de validade do concurso. As funções contratadas compreendem execução e fiscalização de obras, elaboração de projetos e planejamento técnico, coincidentes com as atribuições previstas no edital do concurso. A soma das contratações precárias com as quatro nomeações espontâneas
supera as classificações das autoras (31ª, 35ª e 40ª posições)
, evidenciando preterição. A jurisprudência desta Corte confirma o reconhecimento de direito à nomeação em casos semelhantes, diante da violação ao princípio do concurso público e da impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A contratação de terceirizados para funções permanentes, durante a validade de concurso público, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação dos aprovados em cadastro de reserva, nos termos do Tema 784 do STF. Comprovada a contratação precária em número superior à classificação dos candidatos, evidencia-se a necessidade de provimento do cargo e o dever da Administração de nomeá-los."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8067121-22.2022.8.05.0001, em que são Apelantes e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA